Tribunal: STF
Processo: RE 1138335
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS À BONIFICAÇÃO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. CONSTITUCIONALIDADE. NATUREZA CONTÁBIL. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO  DE  SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718, DE 1998. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. É inconstitucional o §1º do artigo 3º da Lei 9.718, de 1998, porquanto ampliou a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS desbordando da base de cálculo prevista no art. 195, inciso I, da Constituição Federal, em sua redação original, ficando assegurado ao contribuinte o direito de recolher as contribuições calculadas sobre seu faturamento ou receita bruta, na forma do caput do art. 3º da referida lei. Não tem o contribuinte, agência de publicidade e propaganda, o direito de excluir da base de cálculo do PIS e COFINS os valores que recebe a título de 'bonificação por volume', porquanto tais valores constituem receita ou faturamento auferido no exercício de sua atividade empresarial. Tem direito o contribuinte à repetição dos valores indevidamente recolhidos, no âmbito do regime cumulativo, a título da descabida ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS procedida pelo §1º do artigo 3º da Lei 9.718, de 1998, atualizados pela taxa SELIC. Tem direito o contribuinte à compensação tributária dos valores indevidamente recolhidos, a título de PIS e COFINS, com quaisquer tributos e contribuições federais administrados pela Receita Federal do Brasil, à exceção das contribuições previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, 'a', 'b' e 'c', da Lei nº 8.212, de 1991.” (Doc. 15, p. 55)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao art. 195, I e § 4º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido a seguinte passagem, in verbis: 



      “Destarte, na fase de liquidação da sentença, as receitas da empresa devem ser analisadas à luz de seu contrato social, o qual dispõe: 'A sociedade tem por objeto a prestação de serviços de agência de publicidade e propaganda, bem como atividades complementares e vinculadas à atividade principal.' Todo e qualquer rendimento que advenha das atividades apontadas deverá ser considerado faturamento para todos os fins e, portanto, a incidência de PIS e COFINS sobre tais valores é absolutamente legítima.



    (...)



    Desse modo, no que se refere ao ano de 2009, em que tributado com base no regime cumulativo, tem o contribuinte o direito ao recolhimento das contribuições PIS e COFINS calculadas sobre seu faturamento ou receita bruta, na forma do art. 3º, caput, da Lei nº 9.718, de 1998, podendo excluir da base de cálculo das contribuições as receitas financeiras não abrangidas pelo seu objeto social. 



    Por outro lado, receita bruta ou faturamento, para fins de tributação, é a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, e não somente aquela receita decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, conforme assentou o supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 371.258 AgR/SP (Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 27-10-2006 PP-00059, EMENT VOL-02253-04 PP-00722). Daí que, ao contrário do que defende a impetrante, em suas razões de apelação, a bonificação por volume - comissão recebida pela agência de publicidade e propaganda dos veículos de comunicação, em razão, entre outros fatores, da qualidade da publicidade e do volume de venda do espaço publicitário - constitui receita bruta ou faturamento auferido no exercício de sua atividade empresarial, razão pela qual deve compor a base de cálculo do PIS e COFINS.” (Doc. 15, pp. 52-53)  



    Nesse contexto, o voto do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no tocante à definição da base de cálculo considerada a integralidade das receitas originadas da atuação empresarial, independentemente da denominação contábil adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, in verbis: 



     



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. CONCEITO DE FATURAMENTO E RECEITA BRUTA. ART. 195, I, b, DA CRFB/88. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 813.397 AgR, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11/11/2015).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. TAXAS E COMISSÕES PAGAS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. TOTALIDADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE MERCADORIAS, DE SERVIÇOS OU DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para fins de definição da base de cálculo para a incidência da contribuição ao pis e da cofins, a receita bruta e o faturamentos ão termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja, é a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 816.363-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15/8/2014).



    Outrossim, verifica-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza da bonificação por volume (comissão recebida pela agência de publicidade e propaganda dos veículos de comunicação, em razão, entre outros fatores, da qualidade da publicidade e do volume de venda do espaço publicitário) e de sua abrangência no conceito de receita bruta ou faturamento auferido no exercício de sua atividade empresarial, para fins de sua exclusão da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, assim como, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, vejam-se:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE DESCONTOS INCONDICIONADOS E DE BONIFICAÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem negou seguimento ao pedido formulado com fundamento em interpretação de âmbito infraconstitucional, notadamente, relacionada ao exame das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, além de instruções normativas da Receita Federal. 2. Impossibilidade da análise de matéria porquanto eventual violação ao Texto Constitucional se daria, apenas, de maneira reflexa, a infirmar a pretensão veiculada no recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.481.078 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 31/7/2024)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDOS. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 904.462 AgR-segundo, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/11/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. APURAÇÃO EM REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.332.683-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe 27/9/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente